Tribunal: TJES
Processo: 5015884-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015884-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: DORIAN FREIRES PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suma, narra a autora na peça exordial que foi surpreendida com a consignação de empréstimo junto ao seu benefício previdenciário sem que tenha contratado mútuo ou recebido qualquer quantia em seu favor.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela antecipada para que sejam suspensos os descontos. No mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição em dobro do indébito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada, este D. Juízo proferiu decisão nos seguintes termos:

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a expedição de ofício ao Instituto de Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando a suspensão dos descontos referente ao contrato nº 814991733 junto ao BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. em nome da Requerente DORIAN FREIRES PEREIRA (NB 158.949.337-8).

Em contestação, a requerida suscita a ausência de interesse de agir da parte autora e, no mérito, afirma que a requerente contratou empréstimo objeto da cobrança. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A parte autora apresentou réplica.

Realizada audiência de conciliação telepresencial em 29/09/2021 sem êxito, ato contínuo, as partes informaram que não haviam mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida em audiência pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5015884-78.2021.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

1)
DECLARO
a inexistência do contrato de empréstimo consignado registrado pela
Requerida
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA junto ao benefício previdenciário da
Requerente
: DORIAN FREIRES PEREIRA sob o nº 814991733;

2)
CONDENO
a
Requerida
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA à repetição em dobro do indébito descontado junto ao benefício previdenciário da
Requerente
: DORIAN FREIRES PEREIRA, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. O quantum debeatur deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação, pela parte autora, do seu histórico de créditos junto ao INSS; e

3)
CONDENO
a
Requerida
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA a pagar indenização por danos morais à
Requerente
: DORIAN FREIRES PEREIRA no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95.”

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de legalidade da contratação realizada; ausência de responsabilidade civil; exercício regular do direito por cobrança devida; impossibilidade de devolução de valores e, por fim, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o banco Requerido a indenizar a parte Autora por danos materiais e morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

O fato da recorrente não ter colacionado aos autos o contrato de empréstimo assinado pela consumidora, afasta qualquer tipo de contratação de serviços. A recorrente não apresentou nenhum documento comprobatório sobre os empréstimos em questão. Não há contrato, comprovante de depósito/transferência do suposto empréstimo, nem muito menos a assinatura da requerente em algum documento, ou seja, nenhum documento que leve ao menos considerar algo que a recorrida teria realizado o empréstimo. Logo, entende-se que não há contrato de empréstimo.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Apesar de a requerida afirmar que a autora contratou o empréstimo de forma válida, sequer apresentou aos autos qualquer contrato ou comprovante de transferência de valores à requerente.

Multiplicam-se às dezenas e talvez aos milhares os casos de fraudes como essas. Os aposentados e pensionistas, após efetivamente contratarem empréstimo, ficam com os seus dados pessoais e bancários expostos e de conhecimento dos correspondentes bancários que, sem o menor respeito, adotam práticas ilícitas como a vista no caso em tela, mascarando a realização de novos contratos.

Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora.

Pela dinâmica do ônus da prova, caberia a ré ter trazido aos autos registro do contrato por qualquer meio, só que em vez de juntar o instrumento do contrato ou qualquer outro registro de celebração de negócio jurídico válido, a requerida apenas alega comportamento contraditório porque a autora recebeu o valor em sua conta, como se este fato, na verdade causa de pedir, superasse a falta do próprio contrato, ou seja, aceitar a tese da Requerida seria aceitar a ideia de uma espécie de contrato unilateral e forçado.

Assim, como a Requerida não fez prova da existência da relação jurídica, forçoso é acolher o pedido para declarar a inexistência da relação contratual, impondo-se à Requerida o dever de cancelar o contrato, suspender os descontos e restituir os valores descontados, na forma postulada na inicial, inclusive os valores que foram descontados no benefício da autora após a propositura da ação.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, a Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

A Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.